Tribunal: TJMT
Processo: 1018098-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018098-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), BENEDITA BATISTA RONDON DA COSTA - CPF: 361.640.031-72 (AGRAVANTE), DENIVALDO FILO - ME - CNPJ: 07.121.589/0001-25 (AGRAVADO), EDILSON GOMES DA SILVA - CPF: 028.760.909-02 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DISBAN - DISTRIBUIDORA DE BANANAS CLIMATIZADAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): BENEDITA BATISTA RONDON DA COSTA

AGRAVADO(S): DENIVALDO FILO – ME EDILSON GOMES DA SILVA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DISBAN - DISTRIBUIDORA DE BANANAS CLIMATIZADAS (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – INDEFERIMENTO – PROCESSO EM FASE INICIAL – ÓBITO DE FILHO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COLISÃO TRANSVERSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA – INSTRUÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – NECESSIDADE – ACIDENTE OCORRIDO EM 2017, FALECIMENTO DA VÍTIMA EM 2017 E AÇÃO AJUIZADA EM 2019 – DESCARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DE DANO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação indenizatória por acidente de trânsito, prudente aguardar a análise mais aprofundada do processo pelo julgador singular para decidir acerca da culpabilidade no evento, se não há, até o momento processual, provas suficientes para a prolação de uma decisão segura, encontrando-se o processo em sua fase inicial (citação das partes requeridas e aguardo da realização de audiência de conciliação).

Deve ser mantido o decisum que entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15, para pagamento de alimentos provisórios no valor de meio salário mínimo à genitora da vítima de acidente de trânsito, pois evidenciado no processo a ausência de perigo de dano e a não comprovação, a princípio, de dependência econômico-financeira.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITA BATISTA RONDON DA COSTA contra a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Morais c/c Alimentos no 55084-96.2019.8.11.0041 ajuizada em face de DENIVALDO FILO – ME, EDILSON GOMES DA SILVA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e DISBAN - DISTRIBUIDORA DE BANANAS CLIMATIZADAS, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante requer a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão singular para que seja concedida a tutela de urgência, a fim de que haja a fixação de alimentos provisórios, em razão do acidente automobilístico de trânsito que levou a óbito o seu filho – Sr. RODRIGO RONDON DA COSTA.

Afirma ter trazido aos autos forte acervo probatório no que diz respeito à culpa exclusiva da parte agravada no acidente que levou à morte do seu filho, sendo que dependia emocional e financeiramente do mesmo.

Aduz que vivia com seu filho, possuindo 60 (sessenta) anos de idade e trabalha em uma creche, percebendo pouco mais que 01 (um) salário mínimo, sendo que seu filho ajudava trabalhando como baterista em uma dupla sertaneja.

Por fim, alega que não possui condições de aguardar o resultado útil de um processo e de uma justiça morosa, a fim de obter o auxílio que lhe é devido, razão pela qual requer o provimento do recurso e a reforma da decisão singular para que seja concedida a tutela de urgência, fixando-se alimentos provisórios a serem pagos por DISBAN – DISTRIBUIDORA DE BANANAS e EDILSON GOMES DA SILVA, no valor de meio salário mínimo.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 26041468).

As informações foram prestadas no ID no 27960493.

Sem contraminuta (ID’s no 33048981 e no 33383967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que BENEDITA BATISTA RONDON DA COSTA ajuizou a Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Morais c/c Alimentos no 55084-96.2019.8.11.0041 em face de DENIVALDO FILO – ME, EDILSON GOMES DA SILVA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e DISBAN - DISTRIBUIDORA DE BANANAS CLIMATIZADAS, alegando que, em 23/06/2017, seu filho único Sr. RODRIGO RONDON DA COSTA sofreu um acidente automobilístico na BR 070, KM 541.

Afirmou que o acidente foi ocasionado pelo requerido (Sr. EDILSON GOMES DA SILVA), que na tentativa de adentrar um pátio de um posto de combustível no sentido contrário da pista de rolamento que ocupava, atingiu o veículo ocupado pelo filho da ora requerente e seus amigos. Após o acontecimento, o Sr. RODRIGO RONDON DA COSTA foi levado ao Pronto Socorro de Cuiabá, contudo não resistiu e foi a óbito.

Asseverou que em virtude de sua idade avançada – 60 (sessenta) anos, recebe uma renda mensal no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo que dependia completamente de seu filho que a ajudava financeiramente.

Ao final, pugnou pelo deferimento da tutela antecipada para que seja determinada a fixação imediata de alimentos provisórios a serem pagos pelos requeridos no valor de meio salário mínimo.

Ao analisar o processo, a ilustre magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro indeferiu o pedido de antecipação de tutela, designando audiência de conciliação para o dia 30/03/2020.

Dessa decisão, insurge-se a autora/agravante.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a agravante já possui a justiça gratuita, conforme deferimento na decisão singular proferida pela juíza a quo, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 98 do CPC/15 (ID no 25749478).

No que diz respeito ao agravo de instrumento, é cediço que deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Morais c/c Alimentos, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

No caso em tela, embora haja a comprovação da ocorrência do acidente de trânsito com o caminhão e o automóvel (colisão transversal), em que levou a óbito o filho da ora recorrente, conforme se vê no ID no 25749473, neste momento processual, não resta efetivamente comprovada a culpa exclusiva da parte recorrida no evento danoso – que será apurado no decorrer do processo.

Por ora, mostra-se acertada a decisão singular que indeferiu a tutela de urgência concernente ao pedido para que a parte requerida/recorrida efetuasse o pagamento dos alimentos provisórios à agravante, antes mesmo de ser realizada a citação e a audiência de conciliação (ID no 25749478).

Assim, escorreita a decisão a quo, pois, a princípio pelos documentos que instruem os autos não se extrai a certeza necessária sobre o direito posto em causa.

Deveras, não há prova inequívoca capaz de convencer acerca da verossimilhança da alegação, no sentido de que o acidente se deu por culpa única e exclusiva da parte requerida/agravada, uma vez que tal matéria deve ser exaustivamente perquirida no decorrer da instrução da ação principal, a fim de se dirimir qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo sinistro.

Corroborando com o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO E INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALIMENTOS PROVISIONAIS - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os documentos que formam o presente instrumento não são suficientes para o deferimento dos alimentos provisórios pleiteado pelos autores/agravados, mormente por se fazer necessário maior investigação quanto à dinâmica do acidente, que, certamente, acontecerá durante a instrução probatória. 3. O boletim unificado, embora documento útil para a análise da mecânica do acidente, por si só não se revela suficiente para a demonstração da verossimilhança das alegações dos autores, mormente quanto à culpa pelo evento, havendo necessidade de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1004037-12.2019.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 14/08/2019, DJE 21/08/2019) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRATOR E AUTOMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a demonstração de dependência econômico-financeira é elemento essencial para a concessão de alimentos provisionais, em sede de liminar. Havendo dúvida quanto à plausibilidade do direito invocado, sendo necessária a dilação probatória, resta impossível o deferimento da medida. [...]” (TJMG, 12a CÂMARA CÍVEL, Agravo de Instrumento 1.0427.19.000249-8/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, j. em 05/09/0019, publicação da súmula em 09/09/2019) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTAR E AVERBAÇÃO NOS ASSENTOS DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE A FIM DE IMPOSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA ATÉ ULTERIOR INSTRUÇÃO DO FEITO – CONCESSÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR NÃO SER MAIS A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO – DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INSTRUÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – NECESSIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado nos limites da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Em havendo discussão pendente acerca da ilegitimidade passiva na ação indenizatória por acidente de trânsito, prudente aguardar análise mais aprofundada do processo pelo Julgador singular para decidir acerca da questão preliminar, inclusive acerca da culpabilidade no evento, se não há até este momento processual provas suficientes para a prolação de uma decisão segura.

Deve ser reformado o decisum quando ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do CPC, para pagamento de pensão alimentar à família de vítima que faleceu em acidente de trânsito.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAI no 76320/2010, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 17/11/2010) (g.n.).

Ademais, tem-se do processo que o acidente ocorreu em 23/06/2017 (ID no 25749473), o filho da autora/recorrente faleceu em 02/07/2017 (ID no 25749477) e a ação foi ajuizada somente em 25/11/2019 (ID no 25749478), ou seja, plenamente possível que a recorrente aguarde a instrução do feito principal, não evidenciando, por ora, o perigo de dano.

Aliás, resta demonstrado nos autos que a agravante possui trabalho e possui renda, consoante se observa dos comprovantes de rendimentos no ID no 25749476, com vencimento líquido de R$ 1.290,25 (mil duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), não havendo, assim, a princípio, comprovação de dependência econômico-financeira exclusiva de seu filho.

Com essas considerações, é de se concluir pela ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, sendo de prudência o aguardo de uma análise mais aprofundada do processo pela magistrada a quo para averiguar acerca da culpabilidade no evento, a fim de não se cometer injustiças no início do processo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020